Tribunal: STF
Processo: RHC 255630
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jonathan Gutemberg dos Santos Ramos, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg 953.856/AL (docs. 47 e 48).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    O recorrente, atualmente recolhido no sistema prisional alagoano, cumpre pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, conforme sentença condenatória transitada em julgado.



    A previsão de progressão ao regime semiaberto era para o dia 02/02/2024. Em 04/01/2024, durante o cumprimento de pena, o recorrente foi acusado de envolvimento em uma rixa e posse de objeto apto a causar lesão corporal, configurando falta grave, conforme apurado pelo Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 01850/2024-PenSM.



    Inconformada, a Defesa interpôs agravo em execução, o qual foi desprovido pelo Tribunal local.



    Na sequência, a Defesa impetrou habeas corpus originário perante esse Augusto Tribunal da Cidadania, mas a ordem não foi conhecida monocraticamente, ensejando a interposição de agravo regimental, que restou desprovido.



    [...]



    No caso em exame, a homologação da falta grave que resultou na regressão de regime prisional (de semiaberto para fechado) é nula por ter ocorrido sem a realização de audiência de justificação judicial, exigida pelo art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal (LEP). A oitiva do apenado no Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), ainda que com defesa técnica, não supre a necessidade de audiência perante o juízo da execução penal, com participação do Ministério Público e da Defesa. (doc. 56, pp. 2 e 5).  



    Ao final, requer:  



    Pelo exposto, a recorrente pede a esse Colendo Supremo Tribunal Federal que, uma vez conhecido o presente recurso, seja-lhe dado integral provimento para o fim de reformar o acórdão recorrido, conhecendo-se o pedido para que seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do paciente, tal como pleiteado na inicial. (doc. 56, p. 7).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PAD. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública contra decisão que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus.



    2. O agravante alega constrangimento ilegal pela homologação da falta grave sem prévia audiência de justificação judicial, em desrespeito ao art. 118, § 2º, da LEP e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se é indispensável a realização de audiência de justificação judicial para homologação de falta grave, quando o procedimento administrativo disciplinar assegurou o contraditório e a ampla defesa.



    III. Razões de decidir



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é desnecessária a audiência de justificação judicial quando o contraditório e a ampla defesa são assegurados no procedimento administrativo disciplinar.



    5. No caso concreto, o agravante teve amplo acesso à defesa técnica no procedimento disciplinar, não havendo ofensa às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.



    6. O Tribunal a quo decidiu em conformidade com a jurisprudência do STJ, não havendo manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento: “1. É desnecessária a audiência de justificação judicial para homologação de falta grave se o procedimento administrativo disciplinar assegurou o contraditório e a ampla defesa. 2. A realização do PAD com defesa técnica é suficiente para resguardar os direitos fundamentais do condenado”. (doc. 47 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, “[...] a realização da audiência de justificação se faz necessária em dois casos: na falta de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) ou na ausência ou insuficiência da defesa técnica nele ocorrida” (HC 208.139 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 4/4/2022 – grifei), situações inocorrentes no caso.



    Consta do acórdão impugnado que o paciente “[...] teve amplo acesso à defesa técnica no procedimento disciplinar, não havendo ofensa às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa” (doc. 47 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal e Constitucional. Homologação de falta grave pelo juízo de execução penal sem a realização de audiência de justificação, nos termos do art. 118, § 2º, da LEP. Observância do contraditório e da ampla defesa mediante formalização de processo administrativo disciplinar prévio. Ausência de ilegalidade. Demanda que não apresenta estrita identidade com a questão discutida no RE nº 972.598/RS (Tema nº 941). Pedido de destaque. Ausência de especificidade a autorizar o acolhimento. Decisão questionada em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria sob exame. Agravo regimental não provido.



    1. A situação retratada revelou a formalização prévia de processo administrativo disciplinar para a apuração de falta grave durante a execução da pena, mediante o qual viabilizados o contraditório e a ampla defesa.



    2. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, “é desnecessária nova oitiva do sentenciado em juízo, antes da homologação da falta grave, se lhe foi permitido manifestar-se no procedimento administrativo, instaurado para apurar a infração disciplinar, acompanhado da defesa técnica. (RHC 170.554, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” (RHC nº 167.849-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/20).



    3. A demanda analisada não se mostra idêntica àquela versada no RE nº 972.598/RS, (Tema nº 941 da Repercussão Geral), Rel. Min. Roberto Barroso – acordão transitado em julgado em 30/8/20 –, pois naquele assentou-se a desnecessidade de processo administrativo disciplinar para a apuração de falta grave durante a execução da pena quando viabilizado o contraditório e a ampla defesa perante o juízo da execução.



    4. No caso em análise, não se vislumbra qualquer especificidade que justifique o acolhimento do pedido de destaque.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 215.918 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28/11/2022 – grifei).  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução Penal. 3. Cometimento de falta grave. 4. Definição de nova data para contagem de benefícios e perda de dias remidos. Manutenção em regime fechado. 5. Ausência de audiência de justificação não violou o contraditório e a ampla defesa. 6. Agravante devidamente ouvido durante a instrução do PAD e audiência devolutiva. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Negativa de provimento ao agravo regimental. (HC 150.745 AgR/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/2/2019 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 30 de abril de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator